Tribunal: STF
Processo: RE 1589738
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Pensão militar. Acumulação de benefícios. Decadência administrativa. Boa-fé. Segurança jurídica. Proteção da confiança. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a decisão de 1º Grau na qual se reconhecia a decadência administrativa do direito de rever atos de concessão de pensões militares.
2. A ação original buscava a declaração de nulidade de ato administrativo e o pagamento de valores indevidamente cessados, com o reconhecimento da decadência do direito da União de anular os atos de concessão de pensões militares da autora, que é pensionista militar de seu esposo e genitor, além de pensionista do Regime Geral de Previdência Social e do Ministério da Saúde. A União argumenta que a acumulação tríplice de proventos é inconstitucional e que atos inconstitucionais não geram direito subjetivo, afastando a decadência.
3.  O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido para reconhecer a decadência do direito da União de rever os atos de concessão das pensões militares, declarando a desnecessidade de renúncia aos direitos. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a sentença, desprovendo a apelação da União.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decadência administrativa pode ser aplicada para impedir a revisão de atos de concessão de pensões militares, mesmo em casos de alegada acumulação tríplice de benefícios considerada inconstitucional, quando há boa-fé do beneficiário e inércia prolongada da Administração.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem reconheceu a decadência administrativa para a revisão do ato de concessão de pensão ocorrida há mais de 50 anos, com base na orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a autotutela administrativa de atos favoráveis está sujeita ao prazo decadencial quinquenal, sem prova de má-fé da parte autora.
6. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado o entendimento sobre a impossibilidade da tríplice acumulação de remunerações, proventos ou pensões públicas, conforme o Tema nº 921 do ementário da Repercussão Geral, o caso concreto apresenta circunstâncias excepcionais.
7. A beneficiária, com mais de 93 anos, recebe as pensões de boa-fé há mais de 50 anos, e a cessação dos benefícios violaria sua dignidade e frustraria a confiança legítima depositada na atuação estatal.
8.  A Corte admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos ou benefícios, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de ação comum em desfavor da União visando à declaração de nulidade de ato administrativo e pagamento de valores indevidamente cessados (e-doc. 2).

2. O Juízo de 1º Grau julgou “cabível o acolhimento do pedido da autora (item 4, subitem “c” da petição inicial) para reconhecer a decadência do direito de rever/anular os atos de concessão das pensões militares, com a consequente desnecessidade de renúncia a direito aos benefícios”, e julgou o pedido, mantendo a tutela antecipada deferida, ”para reconhecer a decadência do direito da ré de rever/anular os atos de concessão das pensões militares da autora objeto do ofício n. 231- OPIP/13ªBDA INF MTZ (EB 64310.005389/2020-11) e, por consequência, declarar a desnecessidade da autora de renunciar a direitos em relação a essas pensões, que devem ser mantidas” (e-doc. 8, p. 5). 

3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a decisão na forma assim ementada:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PERCEPÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO MILITAR ACUMULADA COM PENSÃO DO REGIME GERAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 29 DA LEI 3.765/60. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, Beatriz Teixeira Moreira da Silva, para reconhecer a decadência do direito da ré de rever/anular os atos de concessão das pensões militares objeto do ofício n. 231- OPIP/13ªBDA INF MTZ (EB 64310.005389/2020-11) e, por consequência, declarar a desnecessidade da autora de renunciar aos direitos em relação a essas pensões, que devem ser mantidas. 
2. A Lei 3.765/60, na redação originária, dispunha, no art. 29, que é permitida a acumulação de duas pensões militares ou de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria; ou pensão proveniente de um único cargo civil. 
3. A autora é pensionista militar de seu esposo falecido e cota parte de seu genitor (Ministério da Defesa), bem como é pensionista do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Ministério da Saúde (RPPS). 
4. O poder-dever de a Administração de rever seus próprios atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontra-se sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, ressalvada a comprovação de má-fé, que não pode ser presumida. 
5. No tocante à decadência administrativa para a revisão do ato de concessão de pensão ocorrida há mais de 50 anos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que a autotutela administrativa dos atos, de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal, não havendo prova de má-fé da parte autora. 
6. Publicada a sentença na vigência do atual CPC (a partir de 18/03/2016, inclusive) e desprovido o recurso de apelação, deve-se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários arbitrados na origem em 1% (um por cento). 
8. Apelação da União desprovida.” (e-doc. 13, p. 6-7).

4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).

5. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a União aponta contrariados os “arts. 37, incisos XVI e XVII, §10, 39 e 40, §6º, da CRFB e art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998” (e-doc. 22, p. 3; grifos no original).

5.1. Argumenta que, “uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da acumulação tríplice de proventos, o ato inconstitucional não gera direito subjetivo ao seu destinatário, sendo passível de revisão, afastando-se a incidência da decadência” (e-doc. 22, p. 17). 

5.2. Enfatiza que “não há que se falar em direito adquirido. Tampouco em ocorrência de decadência administrativa. Resta evidente que a teoria do fato consumado não pode ser aplicada no caso em tela, em que a percepção cumulada de proventos de pensão ocorre em afronta direta à CRFB e perfaz ato nulo” (e-doc. 22, p. 19). 

6. O Tribunal Regional Federal admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 26). 

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece seguimento. 

8. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho dos fundamentos do voto condutor do acórdão ora recorrido:

“(...) A autora é pensionista militar de seu esposo falecido e cota parte de seu genitor (Ministério da Defesa), bem como é pensionista do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Ministério da Saúde (RPPS). 
De fato, a Suprema Corte permite a acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal, em conjunto ao recebimento de pensão militar por morte.
Neste sentido:
(...)
Também permite a acumulação na seguinte situação:
(...)
No entanto, não são estes o caso dos autos.
A Lei 3.765/60 somente permite a acumulação de uma pensão militar com aposentadoria (ou proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos) ou com outra pensão de outro regime. 
No entanto, a alegação de decadência do direito de revisar o ato concessório, de fato o art. 54, caput, da Lei 9.784/1999 merece prosperar. 
No tocante à decadência administrativa para a revisão do ato de concessão de pensão ocorrida há mais de 50 anos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que a autotutela administrativa dos atos, de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal, não havendo prova de má-fé da parte autora.
Desta forma, a sentença que reconheceu a ocorrência da decadência administrativa deve ser mantida.” (e-doc. 13, p. 4-5; grifos acrescidos). 

9. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a impossibilidade da tríplice acumulação de remunerações/proventos ou pensões públicas, na forma do que decidido no ARE nº 848.993/MG (Tema nº 921 do ementário da Repercussão Geral), cuja ementa é a seguinte:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.”
(ARE nº 848.993-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/10/2016, p. 23/03/2017).

10. Noutro sentido, entretanto, é de se enfatizar que a recorrida tem mais de 93 anos de idade e percebe pensão, de boa-fé, há mais de 50 anos, sendo certo que a cessação do recebimento das pensões violaria sua dignidade e frustraria a confiança legítima depositada na atuação estatal.

11. Dada a exceção apresentada, imperioso avocar jurisprudência da Corte, de lavra do e. Ministro Alexandre de Moraes, assentando que “esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança”. Eis a ementa do acórdão da Primeira Turma:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 
1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 
2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 
3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.380.919-AgR/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

12. No mesmo sentido, cito, ainda, julgamentos de ambas as Turmas:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro de aposentadoria concedida há mais de 30 (trinta) anos. Dupla aposentadoria garantida por decisão judicial transitada em julgado. Observância dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança. Ordem concedida. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Direito à dupla aposentadoria reconhecido por decisão judicial da Suprema Corte transitada em julgado (RE nº 767.795/DF). 
2. Aposentadoria concedida administrativamente em 30/1/91, há mais de 30 (trinta) anos, tendo sido seu registro apreciado pelo Tribunal de Contas da União apenas em 23/9/21. Ressalte-se o fato de o impetrante ser idoso, com idade já bastante avançada 91 (noventa e um) anos. 
3. A situação do agravado está consolidada pelo decurso do tempo, devendo, portanto, ser garantido o registro de sua aposentadoria, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(MS nº 38.568-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos acrescidos).

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte concedida a dependente de ex-prefeito municipal antes da Constituição de 1988. Ato jurídico perfeito. Princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que assegurou o restabelecimento de pensão por morte à agravada, pensionista de ex-prefeito, ao fundamento de que o benefício havia sido concedido sob a ordem constitucional de 1967 e, portanto, consistia em ato jurídico perfeito, insuscetível de supressão em razão da decisão proferida na ADPF 975.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima para manter a pensão da agravada, diante do julgamento da ADPF 975, que declarou a não recepção das leis municipais de Caucaia/CE que previam pensão vitalícia a viúvas de ex-prefeitos; e (ii) se, à luz da Constituição de 1988, a concessão de pensão anterior ao novo regime constitucional pode ser preservada como ato jurídico perfeito, ainda que fundada em legislação posteriormente considerada incompatível com a ordem constitucional vigente.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, em situações excepcionalíssimas, é possível preservar atos singulares praticados sob a égide de normas posteriormente declaradas inconstitucionais, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, notadamente quando se trata de benefício de natureza alimentar, recebido de boa-fé durante longo período.
4. No caso dos autos, a agravada, pessoa idosa, já com mais de 90 anos, percebeu regularmente a pensão por décadas, amparada em ato administrativo presumidamente legítimo. A abrupta supressão do benefício, nessas condições, violaria sua dignidade e frustraria a confiança legítima depositada na atuação estatal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.555.900-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/11/2025, p. 11/11/2025; grifos acrescidos).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator